Tribunal: TJDFT
Processo: 0703000-65.2023.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. ATIPICIDADE. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. PALAVRA DE TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. COEFICIENTE DE 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE AS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. NÃO RECONHECIDA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MANTIDO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIÁVEL. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA PRISÃO CAUTELAR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, a aplicação do princípio da insignificância não é irrestrita, sendo imperiosa, na análise do relevo material da conduta, a presença de certos vetores, como: (a) a mínima ofensividade da conduta do agente; (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Demonstrado que o réu é possuidor de maus antencedentes, ostentando condenação definitiva pela prática de roubo, inviável o reconhecimento da atipicidade material da conduta pela aplicação do princípio da insignificância, tendo em vista o não preenchimento do requisito do reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento.
3. Diante das declarações uníssonas, colhidas em ambas as fases, de dois policiais militares responsáveis pela condução do flagrante, não há dúvidas de que o acusado somente parou o seu veículo após ser perseguido pela viatura policial, alcançado e posteriormente abordado, restando configurado, portanto, o crime de desobediência.
4. A palavra dos policiais, agentes do Estado, dotados de fé pública, é prova idônea a embasar o decreto condenatório quando aliada aos demais meios de prova.
5. Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência sedimentou o entendimento de que é adequada a aplicação de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal para a fixação da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. Pena do crime de desobediência reajustada.
6. Não há que se falar em confissão espontânea quando o réu afirma não ter ouvido o comando policial de parada ou, mesmo quando, após ter ouvido, alega que escolheu um lugar adequado e parou o carro obedecendo, assim, a ordem de parada.
7. A fixação do regime prisional para o início do cumprimento da reprimenda decorre dos parâmetros insculpidos no artigo 33, § 3o c.c. artigo 59, ambos do Código Penal. Assim, embora a pena seja inferior a 04 (quatro) anos, adequado o regime semiaberto, tratando-se de réu portador de maus antecedentes.
8. Considerando os maus antecedentes incabível os benefícios previstos nos artigos 44 e 77 do Código Penal.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.